Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701637-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA DARC VIEIRA DE SOUSA DECISÃO Agravo interno contra a decisão de deferimento da liminar em agravo de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito